Tribunal: TJSP
Processo: 2220563-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que concedeu em parte a tutela antecipada determinando a ré que autorize o tratamento com os materiais necessários do quadro de insuficiência mitral do autor, necessário o implante de MitraClip, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, a partir do 4o dia da intimação pessoal - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a legalidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que concedeu em parte a tutela antecipada determinando a ré que autorize o tratamento com os materiais necessários do quadro de insuficiência mitral do autor, necessário o implante de MitraClip, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, a partir do 4o dia da intimação pessoal - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a legalidade da negativa, uma vez que não é obrigada a fornecer o material de fornecedor específico, questionando, ainda, a multa imposta - Descabimento - Cabe ao médico que acompanha o paciente a indicação do tratamento/procedimento e materiais necessários para o tratamento e cura do paciente - Incabível o afastamento da multa diária, visto que fixada para o caso de descumprimento da obrigação, não visa o pagamento a ela relativo, mas sim que a parte cumpra a obrigação imposta na decisão - Multa fixada com razoabilidade, estipulada em patamar que não se mostra abusivo frente a capacidade econômica da agravante e a necessidade da agravada em que a medida seja cumprida - Recurso desprovido.